Tribunal: TJMT
Processo: 1076619-71.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1076619-71.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCIANO OLIVEIRA MARQUEZ - CPF: 509.823.626-68 (RECORRIDO), MARCIA FERNANDES COELHO - CPF: 594.988.111-72 (ADVOGADO), WALDA OLIVEIRA MARQUEZ - CPF: 457.796.511-91 (RECORRIDO), EDUARDO JOSE MARQUEZ JUNIOR - CPF: 476.851.236-49 (RECORRIDO), CELIO OLIVEIRA MARQUEZ - CPF: 511.561.566-53 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (JUIZO RECORRENTE), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - SRMA/SEMA-MT (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL. PRAZO LEGAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária da sentença proferida em mandado de segurança impetrado contra ato omissivo atribuído ao Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental e ao Coordenador de Cadastro e Regularização Ambiental da SEMA/MT, em razão da inércia na análise do CAR nº CAR-MT 75720/2017, referente ao imóvel rural Santo Antônio, localizado em Nova Nazaré. O impetrante alegou mora administrativa superior a 180 dias, em violação ao direito líquido e certo à razoável duração do processo, pleiteando a conclusão da análise do cadastro ambiental no prazo legal. A sentença concedeu a segurança e determinou a análise conclusiva do processo administrativo, nos termos do Decreto Estadual nº 697/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a demora superior a 180 dias na análise do Cadastro Ambiental Rural configura ilegalidade e afronta ao direito líquido e certo do impetrante à razoável duração do processo administrativo, justificando a concessão da segurança para compelir a Administração à decisão no prazo previsto na legislação ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a sua celeridade, configurando cláusula pétrea e direito fundamental do administrado.

4.

O Decreto Estadual nº 697/2020, em seu art. 32, inciso III, estabelece o prazo de 180 dias para análise definitiva dos pedidos de licenciamento ambiental, aplicável também ao processo de regularização do CAR.

5.

O desrespeito ao prazo legal caracteriza mora administrativa injustificável e afronta aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoabilidade, previstos no art. 37, caput, da CF/1988, legitimando a intervenção judicial.

6.

Os documentos dos autos comprovam a inércia da Administração por período superior ao legalmente previsto, sem conclusão da análise, mesmo após o protocolo e o cumprimento dos requisitos legais pelo impetrante, configurando omissão administrativa.

7.

A jurisprudência do TJMT reconhece a ilegalidade da demora excessiva e injustificada na análise de processos administrativos ambientais, garantindo o direito à conclusão do procedimento sem impor, contudo, decisão favorável automática.

8.

A sentença limitou-se a determinar a análise conclusiva do CAR, observados os prazos e exigências legais, sem adentrar no mérito do pedido administrativo, resguardando a discricionariedade técnica da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Remessa necessária conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública deve observar o prazo de 180 dias, previsto no Decreto Estadual nº 697/2020, para a análise de processos administrativos ambientais.

2.

O descumprimento injustificado desse prazo configura omissão ilegal e violação ao direito líquido e certo do administrado à razoável duração do processo.

3.

É legítima a concessão de segurança para compelir a Administração à conclusão do processo, sem impor aprovação automática do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; art. 37, caput; Decreto Estadual nº 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Rem. Nec. Cív. nº 1036257-61.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 11.03.2025; TJMT, Rem. Nec. Cív. nº 1042821-56.2024.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 29.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança 1076619-71.2025.8.11.0041, impetrado por Luciano Oliveira Marquez e outros, contra ato atribuído ao Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental Rural da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 496, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, opinou pela ratificação da sentença. (id. 351662361).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida a presente espécie de Remessa Necessária da Sentença em Mandado de Segurança, impetrado por
Luciano Oliveira Marquez e outros, contra ato atribuído ao Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental Rural da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT.

Extrai-se dos autos que o Impetrante, em 17/12/2024, realizou a inscrição do imóvel rural denominado Fazenda Santo Antônio, localizado no Município de Nova Nazaré, no Cadastro Ambiental Rural, protocolizado sob o número CAR MT75720/2017.

Afirmou que, decorrido prazo superior a 180 dias, sem a conclusão da análise administrativa, eis que, consoante demonstra pelo “print” da tela de andamento processual, obtido no
site
da SEMA, o processo sequer foi movimentado, de modo que aduz violação a direito líquido e certo, consubstanciado na garantia constitucional da razoável duração do processo.

Diante dos fatos narrados, impetrou o
madamus,
para que a autoridade coatora procedesse à análise conclusiva do cadastro apresentado, observando os prazos estabelecidos na legislação ambiental.

No mérito, requereu a confirmação da medida liminar e a concessão definitiva da segurança, para compelir o órgão ambiental estadual a analisar o pedido administrativo nos prazos legais.

O pedido liminar foi deferido (id.346967399), e, após regular instrução, sobreveio a sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, referente ao CAR-MT 75720/2017, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Santo Antônio, localizado no Município de Nova Nazaré (MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, de modo que, caso haja pendências, tais devem ser comunicadas de uma única vez à parte impetrante, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

À luz do art. 496, do CPC, vieram os autos para o reexame da sentença.

Destaca-se, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Corroborando esta posição e clareando a acirrada questão, trazem-se à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo
a quo
, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1
o
a 3
o
. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal
ad

quem
as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1
o
grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não argüidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contra-razões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6ª ed., Ed. RT).

Assim sendo, passa-se à reanálise da sentença.

A controvérsia jurídica se instala, portanto, em torno da mora administrativa na análise conclusiva do CAR, pela autoridade ambiental estadual, o que, segundo o Impetrante, configura violação ao direito líquido e certo à razoável duração do processo e ao devido processo legal administrativo, além de contrariar diretamente os prazos regulamentares fixados no art. 32, inciso III, do Decreto Estadual n. 697/2020 e a exigência de formulação unificada das exigências previstas no art. 14 da Lei Complementar n. 140/2011.

Sabe-se que a duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental, pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5º o inciso LXXVIII,
in verbis
:

“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Não bastasse, a conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.

Os documentos acostados aos autos comprovam, inequivocamente, que o Impetrante protocolou pedido de inscrição em 17/12/2024 e apresentou toda a documentação exigida pela legislação pertinente, sem que tenha havido qualquer movimentação até a data de impetração do presente mandado de segurança.

O Estado de Mato Grosso, nas informações prestadas, sustentou que os processos administrativos são distribuídos seguindo ordem cronológica de protocolo, devendo ser respeitada para as análises, sob o argumento que o procedimento é complexo, podendo demandar prazo superior ao ordinariamente praticado, inexistindo ilegalidade na condução do processo administrativo.

Nada obstante, a observância aos prazos estabelecidos em lei cria para a Administração Pública a obrigatoriedade da decisão nos pedidos administrativos formulados, consoante o entendimento firmado por este Sodalício:

Direito Administrativo e Ambiental. Mandado de Segurança. Cadastro Ambiental Rural (CAR). Demora na análise do processo administrativo. Razoável duração do processo. Decreto Estadual n. 697/2020. Dever da Administração Pública.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Jose Carlos Locatelli contra ato do Superintendente de Regularização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT), determinando a análise e validação do Processo Administrativo do Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT 228417/2022), relativo ao imóvel Fazenda Santo Antonio II.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública incorreu em omissão ilegal ao deixar de analisar, no prazo devido, o pedido administrativo referente ao Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT 228417/2022), e se há direito líquido e certo do impetrante à conclusão da análise no prazo estabelecido pelo Decreto Estadual n. 697/2020.

III. Razões de decidir

3. O artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal assegura o direito dos administrados à obtenção de resposta da Administração Pública no prazo previsto em lei, garantindo o princípio da eficiência e da duração razoável do processo.

4. O Decreto Estadual n. 697/2020 estabelece o prazo de 180 dias para análise definitiva dos processos administrativos de licenciamento ambiental. O descumprimento desse prazo configura ato omissivo ilegal.

5. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que a demora excessiva e injustificada na tramitação de processo administrativo ambiental viola o direito líquido e certo do interessado, legitimando a concessão da segurança para que a Administração finalize a análise do pedido.

6. A análise do Cadastro Ambiental Rural não implica em aprovação automática, devendo ser realizada conforme os critérios estabelecidos na legislação pertinente.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida. Sentença retificada, apenas para adequação ao entendimento de que a Administração deve proceder à análise do processo administrativo, sem imposição de aprovação automática.

Tese de julgamento: "1. A Administração Pública deve observar o prazo de 180 dias, previsto no Decreto Estadual n. 697/2020, para a análise de processos administrativos ambientais. 2. O não cumprimento desse prazo caracteriza omissão ilegal, cabendo mandado de segurança para garantir a conclusão da análise, sem obrigação de aprovação automática."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIII e LXXVIII; Decreto Estadual n. 697/2020, art. 32. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1037536-53.2022.8.11.0041; TJMT, N.U 1006632-16.2023.8.11.0041.

(N.U 1036257-61.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. DEMORA NA ANÁLISE. VIOLAÇÃO AO DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA-MT, referente à análise do Cadastro Ambiental Rural nº CAR-MT 74671/2017, relativo à Fazenda Santo Antônio, localizada em Gaúcha do Norte/MT.

2. A sentença determinou que a análise do processo administrativo fosse concluída, observando os prazos previstos no Decreto Estadual nº 697/2020, com a comunicação de pendências à parte impetrante em ato único.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº CAR-MT 74671/2017 caracteriza violação ao direito líquido e certo do proprietário rural, justificando a concessão da segurança para determinar a conclusão do processo administrativo.

III. Razões de decidir

4. A demora injustificada na análise administrativa viola o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

5. O Decreto Estadual nº 697/2020 fixa o prazo de 180 dias para a análise definitiva dos pedidos de Cadastro Ambiental Rural. O descumprimento configura ato ilegal, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 6. Evidenciado o direito líquido e certo do impetrante, bem como a omissão administrativa, justifica-se a ratificação da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) viola o direito líquido e certo do proprietário rural à razoável duração do processo administrativo, justificando a concessão da segurança para determinar sua análise conclusiva em prazo determinado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto Estadual nº 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Remessa Necessária Cível nº 1007344-69.2024.8.11.0041, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/07/2024 .

(N.U 1042821-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025)

Assim, o transcurso de prazo superior a 180 dias, sem manifestação conclusiva da administração caracteriza mora administrativa injustificável.

Os referidos elementos configuram, portanto, direito líquido e certo à prestação administrativa tempestiva e adequada.

Trata-se de direito fundamental que visa proteger a dignidade da pessoa humana, coibindo a omissão desarrazoada no julgamento dos processos administrativos e judiciais.

A duração indefinida ou ilimitada do processo administrativo afeta diretamente a ideia de proteção judicial efetiva e compromete de modo decisivo a proteção da dignidade da pessoa humana.

No mesmo sentido, o princípio da eficiência, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública o dever de atuar com presteza, perfeição e rendimento funcional, otimizando os resultados na prestação do serviço público.

Correlato a este princípio encontra-se o direito do administrado de obter resposta aos seus requerimentos em prazo razoável, não podendo a Administração Pública postergar indefinidamente a conclusão de procedimentos administrativos.

No presente caso, a administração estadual estabeleceu, por meio do Decreto 697/2020, prazo específico de 180 dias para emissão de decisão definitiva acerca de pedidos de licenciamento ambiental trifásico, categoria na qual se enquadra a análise de retificação do Cadastro Ambiental Rural.

Referido prazo não constitui mera recomendação administrativa, mas comando normativo vinculante que integra o princípio da legalidade previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal.

O desrespeito ao prazo legalmente estabelecido configura, portanto, violação aos princípios constitucionais da legalidade e eficiência, legitimando a intervenção judicial corretiva.

Nesse contexto, reputo acertado o entendimento adotado na origem ao reconhecer que a conduta da autoridade impetrada vulnerou o direito líquido e certo do Impetrante, pela extrapolação dos prazos regulamentares.

A sentença, ao limitar-se a determinar a análise do processo administrativo observando os prazos e os requisitos legais, atuou com a devida cautela, sem adentrar indevidamente no mérito do ato administrativo ou impor decisão conclusiva ao ente público, eis que a obrigação da Administração Pública é analisar o processo administrativo, respeitado o prazo fixado no art. 32 do Decreto Estadual n. 697/2020, que estabelece 180 dias para decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental.

A análise administrativa é ato vinculado ao princípio da eficiência e da razoável duração do processo, insculpido no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, consoante citado alhures.

A omissão no exame do processo administrativo, ultrapassando o prazo legal, configura ato ilegal e afronta direito líquido e certo do Impetrante, de modo que a sentença deve ser confirmada.

Forte nessas razões,
RATIFICO a sentença
proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que concedeu a segurança, a fim de determinar que a autoridade coatora, observando os prazos do Decreto Estadual n. 697/2020, realize a análise conclusiva do CAR-MT 75720/2017, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026